Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723478-24.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA EMBARGADO: M. D. A. P. F., GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA DECISÃO A embargante, intimada (id. 53855663), manifestou-se pela perda superveniente do interesse recursal (id. 54177805). Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora